Tribunal: TJES
Processo: 5005703-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005703-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARISTIDES GASPARINI LIMA

AGRAVADO: DEOCLECIO CALVI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. USO DE ESTRADA INTERNA. ALEGAÇÃO DE SERVIDÃO APARENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aristides Gasparini Lima contra decisão proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por Deoclecio Calvi, que deferiu liminar para determinar que o agravante se abstivesse de utilizar estrada interna situada dentro da propriedade do agravado, sob pena de multa diária, diante de suposta turbação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar possessória com base em alegada turbação praticada pelo agravante; (ii) analisar se a existência de suposta servidão aparente impede o reconhecimento da turbação e o deferimento da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada observou os pressupostos legais constantes dos artigos 560 a 562 do CPC, diante da comprovação da posse pelo agravado e de boletim de ocorrência que registrou ato de turbação consistente na quebra de cadeado de portão de acesso à estrada interna.

4)
A alegação de existência de servidão aparente não restou demonstrada por documentos inequívocos, inexistindo registro formal ou decisão judicial que a reconheça, não sendo o memorial descritivo ou o pagamento de tributos elementos suficientes para afastar a proteção possessória do agravado.

5)
A existência de acesso alternativo, ainda que precário, impede o reconhecimento de risco de dano irreversível, inexistindo urgência que justifique a revogação da liminar deferida, sobretudo em face da pendência de instrução probatória.

6)
O uso pretérito da estrada com consentimento de antigos proprietários não impede o reconhecimento de turbação atual, evidenciada pela resistência expressa do agravado.

7)
A jurisprudência citada (REsp 1.642.994/SC) reconhece a proteção possessória em caso de servidão aparente não titulada, desde que presentes os requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto por ausência de prova inequívoca.

8)
A decisão agravada preserva a posse fática com respaldo em documentação idônea e sem prejuízo ao direito de defesa do agravante na instância de origem, não sendo cabível reexame da posse em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o deferimento de liminar possessória quando comprovada posse legítima e turbação recente, nos termos do art. 562 do CPC.

2. A alegação de servidão aparente não titulada exige prova inequívoca, sendo insuficiente, por si só, para afastar a proteção possessória.

3. O uso anterior consentido não afasta a caracterização de turbação quando há resistência expressa e recente pelo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: art. 562, art. 561, art. 560 do CPC; art. 1.378 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.642.994/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, encontra-se a decisão agravada devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem reconhecido a presença dos pressupostos legais previstos nos artigos 560 a 562 do CPC, diante da comprovação documental da posse exercida pelo agravado sobre o imóvel e da prática de ato de turbação pelo agravante.

Consta nos autos boletim de ocorrência lavrado em 03 de julho de 2023, relatando que o agravante rompeu o cadeado do portão instalado na propriedade para viabilizar o trânsito por estrada interna, sem autorização do agravado.

Além disso, o autor da ação originária anexou termo de permuta de imóvel, com anuência expressa do ora recorrente, bem como documentos administrativos que demonstram a regularidade da posse exercida, inclusive perante o município.

Nesse contexto, a decisão impugnada teve por base elementos objetivos de prova, aptos a demonstrar a posse legítima e a ocorrência de turbação recente, no prazo inferior a ano e dia, circunstância que autoriza o deferimento de liminar possessória nos termos do art. 562 do CPC.

Ao reconhecer tais elementos, o juízo de origem agiu com respaldo normativo e dentro dos limites da cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

O agravante, por sua vez, sustenta que o uso da estrada configura servidão aparente e tradicional, com base em alegações de uso contínuo e tolerado por mais de cinco décadas.

No entanto, a invocação de servidão aparente como fato impeditivo da turbação carece de demonstração inequívoca, sobretudo diante da ausência de registro formal da servidão ou decisão judicial que a reconheça.

Isso porque, embora mencione memorial descritivo datado de 2013 e alegue pagamento integral do ITR sobre as áreas comuns, tais documentos não conferem presunção absoluta de existência de servidão, tampouco afastam a caracterização de posse legítima por parte do agravado sobre a estrada situada dentro dos limites do imóvel.

Além disso, o próprio agravante reconhece que existe acesso alternativo, ainda que precário, cuja limitação técnica não afasta, por si só, a proteção possessória conferida ao agravado, sobretudo quando não demonstrada a inexistência absoluta de outras vias de acesso.

Com efeito, a urgência alegada, fundada na paralisação de obra e na ausência de resposta do DER quanto à regularização do novo acesso, não configura risco de dano irreversível capaz de justificar a reversão da medida liminar já concedida, notadamente diante da natureza autocompositiva da situação fática, ainda pendente de instrução probatória.

Ademais disso, a alegação de que a estrada sempre fora utilizada com consentimento dos proprietários anteriores tampouco desnatura o ilícito possessório, na medida em que a resistência expressa manifestada pelo agravado desde a data do boletim de ocorrência revela a ruptura da suposta tolerância anterior.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.642.994, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16 de maio de 2019, segundo o qual “
servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”, nos termos da Súmula 415 do STF.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NÃO TITULADA. APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DE SERVIDÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 28/01/2016 e atribuído a este gabinete em 18/10/2016. 2. O propósito recursal consiste em reconhecer ou não o direito dos Recorrentes relativos à posse sobre uma servidão de passagem instituída de forma aparente sobre imóvel do recorrido. Em especial, deve-se determinar se há possibilidade de, no bojo de ação possessória, discutir a remoção ou extinção de servidão de passagem não titulada, mesmo que apresentada como fato superveniente.
3. Conforme o teor da Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória". 4. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide
5. Da mesma forma que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória, nada obsta que a remoção da servidão, com o devido preenchimento dos requisitos legais, também seja apreciada pelo julgador. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.642.994/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019).

Trata-se, portanto, de pretensão de reexame da posse em sede recursal, a partir de fundamentos que exigem dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a cognição sumária exigida para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

Por conseguinte, limita-se a decisão agravada a resguardar a posse fática exercida pelo agravado, diante da turbação recente e documentalmente comprovada, sem prejuízo da apreciação das alegações do agravante em sede de contestação ou reconvenção, no curso da ação originária.

A preservação do
status quo ante
é medida que assegura a efetividade da tutela possessória, evitando que a instabilidade da situação fática se agrave em prejuízo da parte que, no atual estágio processual, ostenta melhor comprovação da posse.

Portanto, ausente a relevância dos fundamentos recursais e inexistente risco de dano irreversível, não se mostram preenchidos os pressupostos para concessão da tutela de urgência recursal.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.